Tribunal: TJDFT
Processo: 0748241-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748241-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, após declínio da competência pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação declaratória de isenção de imposto de renda para portadores de doença grave cumulada com pedido de repetição de indébito (0713103-07.2023.8.07.0018), proposta por Wilmar Vieira de Melo em desfavor de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV e do Distrito Federal. O Juízo Suscitado declinou da competência em favor de uma das Varas do Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal ao argumento de que, na hipótese, “o autor, sob o argumento de que é desnecessária perícia oficial, porque já teria laudo médico, requereu a distribuição da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme endereçamento da inicial” (ID 53324590). Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta em síntese, não ser competente para processar e julgar a presente ação por se tratar de causa de maior complexidade e seu julgamento depender de produção de prova pericial (ID 53324590). É o breve relato do feito. Decido. De início, cumpre ressaltar que cabe ao relator, decidir monocraticamente e julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto, na forma do que preceitua o art. 87, XIII, do RITJDFT. Na hipótese, nota-se que o presente conflito não deve ser conhecido por perda superveniente do objeto. Consoante dispõe o art. 66 do CPC, para que haja conflito de competência, faz-se necessária a manifestação expressa de dois ou mais juízes que, conjuntamente, se declarem incompetente para julgamento do feito. Ocorre, todavia, que no caso dos autos, o juízo suscitado, ao remeter o feito ao juízo suscitante, deixou claro que seria desnecessário o conflito, porque estaria de acordo com a restituição dos autos, caso se considerasse necessária a realização de perícia. Confira-se: (ID 53324590) “(...) No caso, o autor, sob o argumento de que é desnecessária perícia oficial, porque já teria laudo médico, requereu a distribuição da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme endereçamento da inicial. Como a inicial foi endereçada para os Juizados da Fazenda Pública, apenas o juízo destinatário poderá definir se é essencial perícia médica judicial ou se os laudos apresentados pelo autor seriam suficientes para a comprovação da enfermidade, nos termos da legislação, para fins de definição da competência. Assim, apenas em razão do PEDIDO formulado pelo autor, que ENDEREÇOU a inicial para distribuição aos Juizados da Fazenda Pública, porque considera desnecessária perícia judicial, os autos devem ser remetidos ao Juizado da Fazenda Pública. Portanto, de acordo com o endereçamento da inicial, DETERMINO a remessa dos autos para distribuição aleatória a uma dos Juizados da Fazenda Pública. CASO O JUÍZO responsável pelo processo considere necessária a realização de perícia, PODERÁ RESTITUIR OS AUTOS IMEDIATAMENTE a esta 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, sem suscitar conflito, com o que este juízo já manifesta expressa concordância com a restituição dos autos. Portanto, desnecessário o conflito, porque este juízo está de acordo com a restituição dos autos a esta Vara, caso considere que a perícia é necessária.” – g.n. Assim, oportuno observar que o juízo suscitado reconhece expressamente a sua competência para processar e julgar a demanda (processo no 0713103-07.2023.8.07.0018), o que põe fim ao conflito então existente e importa, portanto, na perda do objeto. Nesse sentido, confira-se: “(...) 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (07513719220208070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 5/3/2021.) – g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (07033918620198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 10/6/2019.) - g.n. Portanto, ante o reconhecimento da competência pelo juízo suscitado, verifica-se a perda do interesse processual do juízo suscitante do presente conflito de competência. Assim, não subsiste a resistência negativa de competência, impondo-se o reconhecimento da perda do objeto processual. Diante do exposto, nos termos do art. art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente conflito negativo de competência. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2023 09:59:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador